Tribunal: TJBA
Processo: 8009722-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009722-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTES: UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE HELIO SARDELLA ALVIM, JOSIANE QUEIROZ MELLO NOGUEIRA, HELBER ANTONIO COELHO NOGUEIRA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: GRAZIELLA MARIA MONTEIRO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GRAZIELLA MARIA MONTEIRO DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL IDÔNEA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por Qualicorp Corretora de Seguros S.A. e Unimed de Nova Friburgo Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares Ltda. contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional que julgou procedentes os pedidos para revisar contrato de plano de saúde coletivo por adesão, aplicar os índices da ANS a partir de janeiro de 2019, declarar a nulidade de cláusulas de reajuste abusivas, condenar à restituição simples dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da administradora de benefícios para responder por reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo; (ii) estabelecer se os reajustes anuais e por faixa etária aplicados ao contrato coletivo por adesão são válidos diante da ausência de comprovação atuarial específica; (iii) determinar a possibilidade de restituição dos valores pagos indevidamente e a configuração de danos morais indenizáveis.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive a administradora de benefícios.

4.

A administradora de benefícios participa ativamente da gestão do contrato coletivo, viabiliza a contratação e realiza a cobrança das mensalidades, não atuando como mera intermediária, o que lhe confere legitimidade passiva.

5.

A liberdade de reajuste nos planos coletivos não é absoluta, sendo vedadas práticas abusivas e aumentos que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do CDC.

6.

A validade de reajustes por sinistralidade ou variação de custos médico-hospitalares exige demonstração clara, específica e transparente da base atuarial relativa ao contrato ou ao grupo de beneficiários.

7.

A prova pericial contábil produzida sob contraditório evidencia a inexistência de estudos atuariais idôneos e vinculados ao contrato da autora, bem como a ausência do inteiro teor contratual apto a justificar os reajustes aplicados.

8.

Diante da ausência de comprovação do lastro atuarial, impõe-se a revisão do contrato com aplicação dos índices autorizados pela ANS para planos individuais, como medida de reequilíbrio contratual.

9.

A restituição dos valores pagos a maior é devida de forma simples, limitada às parcelas não prescritas, em consonância com a jurisprudência dominante e com a inexistência de má-fé das rés.

10.

Os reajustes sucessivos e abusivos que elevaram substancialmente a mensalidade e culminaram no cancelamento do plano configuram abalo que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, caracterizando dano moral indenizável.

11.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável, proporcional e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

12.

Mantida a sentença, é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A administradora de benefícios possui legitimidade passiva para responder solidariamente por reajustes abusivos em contratos de plano de saúde coletivo por adesão.

2.

Reajustes em planos coletivos somente são válidos quando amparados em base atuarial específica, transparente e vinculada ao contrato ou grupo de beneficiários.

3.

A ausência de comprovação atuarial idônea autoriza a aplicação dos índices da ANS como forma de reequilíbrio contratual.

4.

Reajustes abusivos que oneram excessivamente o consumidor e inviabilizam a manutenção do plano configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 18, 25, §1º, 39, V e X, 51, IV e X; CPC, arts. 373, II, 487, I, 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8009722-35.2022.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figura

como Recorrentes
por
QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A.
e
UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
, sendo
Recorrida
GRAZIELLA MARIA MONTEIRO DE ARAÚJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09